Tribunal: TJSP
Processo: 1015054-19.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores – Dano moral não caracterizado, em razão de outras negativações anotadas no nome da autora – Verba honorária que merece readequação, para que a condenação, agora fixada em 15%, incida sobre o valor do proveito econômico obtido e não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores – Dano moral não caracterizado, em razão de outras negativações anotadas no nome da autora – Verba honorária que merece readequação, para que a condenação, agora fixada em 15%, incida sobre o valor do proveito econômico obtido e não sobre o valor dado à causa – Recurso da autora improvido, e provido, em parte, o da requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015054-19.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A, é apelada/apelante MARIA TOMASA CABRERA AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento, em parte, ao recurso da
requerida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015054-19.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 38.265
APEL. No 1015054-19.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE./APDO.: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S.A.
APDO./APTE.: MARIA TOMASA CABRERA AQUINO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autora que
teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus
pagadores Dano moral não caracterizado, em razão de outras
negativações anotadas no nome da autora Verba honorária
que merece readequação, para que a condenação, agora fixada
em 15%, incida sobre o valor do proveito econômico obtido e
não sobre o valor dado à causa Recurso da autora improvido,
e provido, em parte, o da requerida.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
danos morais ajuizada por Maria Tomasa Cabrera Aquino contra Iresolve
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. que, pela r. sentença
de fls. 92/95, proferida pelo d. magistrado MARCO ANTONIO BOTTO
MUSCARI, foi julgada procedente, em parte, para declarar a inexistência do
débito sob discussão. Em razão da recíproca sucumbência, condenou cada
parte a arcar com metade das custas e despesas processuais , bem como ao
pagamento de honorários da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor
corrigido da causa.
Irresignadas, apelaram ambas as partes. A requerida alega
que excessiva a condenação imposta a título de verba honorária de
sucumbência, tendo em conta a simplicidade da causa e o benefício
econômico auferido pela autora, de pouco mais de dois mil e quinhentos reais.
A autora, por sua vez, busca o acolhimento da pretensão decorrente do dano
moral que alega ter sofrido em razão da indevida negativação de seu nome, ao
principal argumento da inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ ao caso
concreto.
Recursos bem processados, acusando resposta somente da
requerida, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015054-19.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Não obstante o reconhecimento de eventual ilicitude da
requerida, a indenização por dano moral seria devida não fosse a existência de
outras anotações desabonadoras em nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito (fls. 62/63), o que evidencia a sua condição de devedora contumaz.
Assim, não obstante a conduta reprovável da ré ao negativar
indevidamente o nome da autora, ostentando a requerente outras restrições
em seu nome, não há falar em responsabilidade civil por dano na esfera moral
apta a ensejar a condenação pleiteada, sendo de rigor a improcedência do
pedido indenizatório, pouco importando se as restrições são anteriores ou
posteriores a aqui discutida, entendimento que passo a adotar de agora em
diante, malgrado o disposto na Súmula 385 do STJ.
A
jurisprudência
não
discrepa:
"INADIMPLÊNCIA
-
CADASTRO NO SPC - DIREITO DO CREDOR - DANO MORAL -
INEXISTÊNCIA - CONTUMÁCIA DO DEVEDOR. Havendo inadimplência, não
há que se falar em compensação por dano moral pela inscrição do nome do
devedor no SPC, máxime quando o mesmo é contumaz em descumprir suas
obrigações". (Ap. Cível n° 364.472-6, Rel. Juiz Gouvêa Rios).
Para se falar em dano moral, é preciso que o ato praticado
atinja o indivíduo de forma a lhe causar dor e constrangimento, e, no caso em
tela, não caracterizado, tendo em conta as demais negativações da autora,
não podendo agora reclamar e dizer-se abalada por ter tido seu nome inscrito
nos cadastros de inadimplentes, embora declarado inexigível o débito.
Assim, não há como atribuir à demandada eventual sofrimento
da autora, uma vez que a inscrição no cadastro de maus pagadores não gerou
abalo presumido, e a autora não comprovou o dano sofrido, ônus que lhe
competia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. E o alegado
questionamento judicial das demais negativações, sem se acompanhar de
prova e de resultado, revela-se inócuo, o que evidencia a sua condição de
devedor contumaz.
E, a pretensão de indenização por danos morais só deve ser
reconhecida em favor de quem ostente nome limpo, o que, à evidência, não é
o caso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015054-19.2019.8.26.0003 -Voto no
4
Confira-se: “CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE SE O DEVEDOR JÁ TEM
OUTRAS ANOTAÇÕES, REGULARES, COMO MAU PAGADOR. Quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por
mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito [...]” (REsp 1.002.985 - RS, Relator Ministro Ari Pargendler).
Quanto ao recurso da requerida, realmente considero
exagerada a condenação imposto a título de honorários de advogado (10%
sobre o valor da causa R$52.582,70 - o que representa R$5.258,27 mais
correção), principalmente porque não se demandou grandes esforços e nem
foi exagerado o tempo gasto pelos patronos na condução da causa.
Mesmo porque, disposição expressa no § 2o, do art. 85, do
CPC determina que os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de 10%
e o máximo de 20% do proveito econômico obtido, que no caso concreto
corresponde ao valor declarado inexigível da dívida, que autora deixará de
pagar, ou seja, a quantia de R$2.682,70. Assim, atento à disposição de lei
citada e também levando em conta natureza da presente ação, o trabalho
desenvolvido pelos profissionais, bem como as peculiaridades da causa e
demais parâmetros norteadores para fins de fixação dos honorários, realmente
é caso de redução da condenação para a quantia equivalente a 15% do
proveito econômico obtido.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da autora, e dou
provimento, em parte, ao recurso da requerida.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora